Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-58.2022.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801859-58.2022.8.14.0009

EMBARGANTE: ALFREDO SILVA DOS REIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0801859-58.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ALFREDO SILVA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Alfredo Silva dos Reis contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pela prática de roubo tentado majorado (art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 14, II, do CP). O embargante sustentou a existência de omissão e contradição no julgado, alegando indevida aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca e erro na fração aplicada à tentativa, além de afronta à jurisprudência consolidada (Tema 1110/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à dosimetria da pena, especialmente sobre a aplicação da majorante do uso de arma branca e a fração da tentativa; (ii) verificar se é cabível inovar em embargos de declaração para suscitar matéria não deduzida na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais do julgado — omissão, contradição ou obscuridade — e não permitem rediscutir o mérito da decisão, tampouco inovar em relação a fundamentos não apresentados na fase recursal ordinária.

4.

A matéria relativa à aplicação da causa de aumento pelo uso de arma branca e à fração da tentativa não foi arguida no recurso de apelação, constituindo inovação recursal vedada, em afronta ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e ao contraditório.

5.

A ausência de manifestação do Tribunal sobre temas não suscitados anteriormente não configura omissão sanável por embargos de declaração, pois inexiste dever de pronunciamento sobre matéria não devolvida à instância
ad quem
.

6.

O uso dos embargos com finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de observância dos limites do art. 619 do CPP, sendo inviável provocar pronunciamento judicial sobre matéria não recorrida ou já devidamente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação na apelação impede o conhecimento de matéria nova suscitada apenas em embargos de declaração.

2.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou inovar fundamentos não apresentados anteriormente.

3.

O prequestionamento nos embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se verifica quando a matéria é estranha ao pedido recursal original.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e VII; art. 14, II; CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025; TJDFT, EDcl na ApCrim nº 2020.00421521-84, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma Criminal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0801859-58.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ALFREDO SILVA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos interpostos por
ALFREDO SILVA DOS REIS,
contra a decisão (Acórdão n.º 30712408) que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por ele.

O Embargante inconformado com a decisão, opôs Embargos de Declaração buscando efeito modificativo para que sejam analisadas matérias de considerável relevância no feito, quais sejam: a violação do art. 59 do CPB, ao artigo 157, §2º, I, do Código Penal e a violação à jurisprudência consolidada (Tema 1110/STJ). E ainda a violação ao art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pela revisão
de ofício,
no que se refere à
dosimetria da pena, especificamente à indevida aplicação do uso de arma branca como causa de aumento da sanção na terceira fase da dosimetria, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça bem como, reconhecimento do crime tentado em sua fração máxima
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou pedido referente à indevida aplicação do uso de arma branca como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como reconhecimento do crime tentado em sua fração máxima, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026